Tribunal: STF
Processo: HC 215809
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. AUTORIDADE COATORA CUJOS ATOS NÃO SE SUBMETEM DIRETAMENTE À COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DECLINADA. REMESSA DOS AUTOS. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 20.5.2022, por Luiz Carlos Dalcim e outro, advogados, em benefício de Rogelio Barchetti Urrea, contra acórdão da Décima Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo pelo qual desprovida a apelação defensiva e mantida a sentença condenatória do paciente à pena de três anos de detenção, no regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no inc. IX do art. 1º do Decreto-Lei nº 201/1967 (concessão de empréstimo, auxílio ou subvenção sem autorização da Câmara ou em desacordo com a lei). 



    2. Os impetrantes alegam que “o respeitável acórdão esta nulo de pleno direito, por ofensa ao artigo 489 parágrafo 1º do CPC, por não ter sido examinadas as teses defensivas, e falta de fundamentação no julgamento com ofensa artigo 93 X da Constituição federal” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Observam “reconhece(r) o próprio acórdão que não houve prejuízo, pois, o locador, como demonstrado não recebeu os valores dos alugueis, nem acionou a justiça para a suas percepção, nem houve ainda no V. Acordão fundamentação da pena aplicada, não basta apenas a existência de decisões judiciais sem transito em julgado para considerar o paciente contumaz aos delitos contra a administração publica, ante a quisa da Sumula 444 do STJ. Por outro lado, ainda esta se negando e reconhecendo a inépcia da denuncia, eis que não esta contemplada a hipótese do delito do artigo 1 do Decreto Lei 201/1967, pois exige-se dolo especifico e demonstração do prejuízo ao erário publico como esta no próprio acórdão se reconheceu que não ocorreu o pagamento” (sic, fls. 20-21, e-doc. 1).



    Sustentam “padece(r) o paciente de ser preso por delito atípico, e falta de fundamentação probatório e o não exame das teses defensivas por parte do julgado ora guerreado, constrangimento ilegal demonstrado fazendo jus ao acolhimento do presente Habeas Corpus” (fls. 21, e-doc. 1).



    Afirmam que “a pena aplicada é excessiva, e alternativamente, deve ser reduzida ao mínimo legal de 03 meses, como postulado pelo Ministério Publico, eis que a sentença desobedece o artigo 33 letra c e 59 do Código Penal, por faltar fundamentação nos critérios objetivos da fixação da pena imposta pela sentença” (sic, fl. 34, e-doc. 1).



    Enfatizam que “o V. Acórdão não apreciou as teses defensivas estribadas no recurso de apelação relativo e comprovado a inexistência de pagamento feito ao locatário, e ainda, que embora o paciente, tenha antecedentes criminais, não e reincidente, portanto primário, estando presentes o teor da Sumula 444 do STJ” (fl. 37, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante do exposto, estando presentes o ‘fumus boni iuris’ e o ‘periculum in mora’, requer se digne Vossa Excelência de conceder medida liminar para que seja determinada a suspensão do processo crime, que tramita perante a 2ª Vara Criminal de Avaré, contra o paciente, até final julgamento do presente remédio constitucional. 



    Evidenciado está que o paciente sofre constrangimento ilegal por se ver denunciado numa ação penal imputando-o a conduta delituosa prevista no art. 1º inciso IX quando, em verdade, apenas exerceu o seu mister ao oferecer o parecer em vigilância das normas legais pertinentes. 



    Assim, prestadas as informações pela digna autoridade aqui apontada como coatora, ouvida o douto representante do Ministério Público, é desse Egrégio Superior Tribunal de Justiça conceder a ordem de habeas corpus para anular a ação penal nº 0005051-74.2017.8.26.0073/50.000, em relação ao paciente, em trâmite na 2ª Vara da Comarca de AVARÉ/SP, bem como seja reconhecida matérias de oficio, dando provimento para julgar improcedente a ação penal por falta de justa causa e comprovação do efeito dolo e danos ao erário público, bem como seja revista a pena aplicada ao paciente de forma exacerbada e não fundamentada na forma do artigo 93 IX da CF” 
(fls. 38-39, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. A competência deste Supremo Tribunal para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade indigitada coatora (al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República). No rol constitucionalmente definido, não se inclui a atribuição do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente habeas corpus no qual figure como autoridade coatora tribunal de segunda instância.



    A matéria não comporta discussão mínima, pois a norma de competência constitucional é expressa e, para os fins de julgamento válido, não possibilita extensão. Confiram-se os seguintes julgados:



    “1. Habeas corpus: STF: competência originária: incidência da Súmula 691-STF (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus, requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Não é dado analisar o mérito das questões discutidas para, a partir daí, conhecer ou não do habeas corpus. 2. Habeas corpus: inviabilidade, no caso – dada a manifesta deficiência da instrução do pedido –, do exame da questão de fundo para ponderar do cabimento ou não, de eventual habeas corpus de ofício” (HC n. 87.048-AgR/SP, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 9.12.2005).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA PARA O EXAME DE PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ART. 102, I, i, DA CF). DEMORA NO JULGAMENTO DO MÉRITO DE WRIT MANEJADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NÃO CARACATERIZADA. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO. I – Habeas corpus não conhecido quanto ao fundamento de não apreciação do pedido de progressão de regime, pois, como se sabe, o juiz de primeiro grau não está incluído no rol taxativo de autoridades cujos atos estão sujeitos à jurisdição do Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, i, da Constituição Federal). II – No Superior Tribunal de Justiça, o feito segue seu curso normal, de modo que não há falar em demasiada demora na apreciação do mérito do pedido, tampouco em negativa de prestação jurisdicional. O Ministro Relator daquela Corte tem impulsionado o feito com as cautelas devidas, visando à ampla defesa do paciente e garantindo a ele o amplo acesso ao Judiciário. III – Habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, denegado” (HC n. 107.917, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 19.12.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 35 DA LEI Nº 11.343/06. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITO PELO BENEFÍCIO DA COMUTAÇÃO DE PENAS. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 8.172/2013. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE EXAME DE AGRAVO REGIMENTAL NO TRIBUNAL A QUO. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT NESTA CORTE. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011. 2. In casu, o recorrente teve sua pena comutada pelo juízo das execuções penais com fulcro Decreto Presidencial n.º 8.172/2013. Entretanto, a defesa sustenta que a comutação desconsiderou a forma diferenciada de cálculo da pena a ser comutada, pois a reprimenda cumprida é maior que a pena remanescente, prevista no referido Decreto Presidencial. 3. O habeas corpus é inadmissível como substitutivo do recurso cabível, sendo certa ainda a ausência de julgamento do agravo regimental interposto da decisão do Tribunal a quo que indeferiu liminarmente o writ ali impetrado. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i , da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 134.882 AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.3.2017).



    4. Na inicial desta impetração, questiona-se ato do Tribunal de Justiça de São Paulo pelo qual mantida a sentença condenatória na ação penal n. 0005051-74.2017.8.26.0073.



    Não foi apontada decisão atribuída a autoridade que atraísse a competência deste Supremo Tribunal Federal.



    5. Pelo exposto, não conheço do habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para as providências jurídicas cabíveis.



    À Secretaria Judiciária para corrigir a autuação do presente habeas corpus e fazer constar como autoridade coatora apenas o Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora